Tribunal: TJES
Processo: 0008402-63.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008402-63.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FELIPE RAMPINELLI CAMPOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL E TESTEMUNHOS INDIRETOS. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que pronunciou o recorrente pelo crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, IV e V, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). A defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria e requer a impronúncia do recorrente, além do afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de pronúncia exige suporte probatório mínimo produzido sob o crivo do contraditório, não podendo fundamentar-se exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, conforme disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

4. Nos autos, os indícios de autoria contra o recorrente baseiam-se em depoimentos colhidos na fase policial e testemunhos indiretos (“ouvir dizer”), sem confirmação em juízo, o que não atende ao standard probatório necessário para a pronúncia.

5. A retratação de testemunhas na fase judicial, associada à ausência de provas adicionais que corroborem a versão acusatória, fragiliza a acusação e impõe a aplicação do princípio ‘in dubio pro reo’.

6. O reconhecimento da participação do recorrente em organização criminosa não é suficiente, por si só, para fundamentar sua pronúncia pelo crime específico em questão.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal não admite pronúncia baseada exclusivamente em prova inquisitorial e testemunhos indiretos, sob pena de violação ao art. 155 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia não pode fundamentar-se exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial e testemunhos indiretos, exigindo-se indícios suficientes de autoria produzidos sob o contraditório judicial.

2. A ausência de provas além da dúvida razoável impõe a impronúncia do réu, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, IV e V; art. 14, II. Código de Processo Penal, arts. 155 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 589.270/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23/02/2021, DJe 22/03/2021; TJES, RESE nº 0011536-51.2015.8.08.0012, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 07/02/2025; TJES, RESE nº 0000398-28.2019.8.08.0051, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, DJe 21/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FELIPE RAMPINELLI CAMPOS
, em face da decisão de pronúncia de fls. 616/621, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, IV e V, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais que constam das fls. 658/664, nas quais sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria, postulando pela impronúncia do recorrente, bem como requer o afastamento das qualificadoras do crime de homicídio.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões recursais às fls. 689/693, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de pronúncia.

Decisão de manutenção à fl. 695.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 12417926 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FELIPE RAMPINELLI CAMPOS
, em face da decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, IV e V, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais que constam das fls. 658/664, nas quais sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria, postulando pela impronúncia do recorrente, bem como requer o afastamento das qualificadoras do crime de homicídio.

A decisão recorrida baseia-se na imputação de tentativa de homicídio qualificado, narrando a denúncia que o recorrente, associado com outros quatro denunciados, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, Marcos Vinicius Aguilar de Sales, que veio a óbito em virtude dos ferimentos causados.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“Consta nos autos do IP, que serve de base para a presente, que no dia 10 de setembro de 2019, por volta das 00h21min, em via pública, na Rua Luciano das Neves, no Bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha/ES, em frente à Farmácia Cidadã,
FELIPE RAMPINELLI CAMPOS, vulgo “FELIPE REET”
, GIOVANI PASSOS GOMES, vulgo “PK” e LEONEL VITOR GOMES SANTOS,
em unidade de desígnios e com intenção de matar, subordinados aos denunciados William e Fernando, desferiram disparos de arma de fogo em MARCOS VINICIUS AGUILAR DE SALES, causando as lesões descritas no laudo de fls.47/51, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram a morte de Marcos
.

Na data e hora supracitadas, o denunciado Rodrigo, vulgo “BUDIGÃO”, por gozar da confiança da vítima, atraiu a mesma até o local do crime com o convite de fumar um “chá” (maconha”), sendo que ao chegar no local dos fatos os denunciados Felipe, Giovane e Leonel (falecido) já estavam lá, a bordo de um veículo ECOSPORT, de cor prata. Com a chegada da vítima o grupo desembarcou do veículo e foram até ela, ainda forma amigável, tentaram persuadi-la para que adentrasse no automóvel, oportunidade na qual ela
percebeu que havia caído em uma armadilha
.

Em virtude da possibilidade de fuga da vítima, a pessoa de Leonel (falecido) tentou imobilizá-la, iniciando um embate corporal entre ele e a vítima. Ato contínuo,
a vítima foi alvejada por um disparo de arma de fogo efetuado pelos acusados Giovani, vulgo, PK e o acusado Felipe que também atira.

O motivo do crime foi a disputa pelo tráfico de drogas na região do Divino Espírito Santo
, caracterizando assim, a qualificadora do motivo torpe.

A vítima foi surpreendida pelos denunciados que efetuaram os disparos de arma de fogo e tornou impossível sua defesa
, caracterizando assim a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O meio utilizado para cometer o crime gerou perigo comum, pois foram desferidos inúmeros disparos, em via pública
, em frente a várias residências, caracterizando a qualificadora do perigo comum. (...).”. (Grifos meus).

Ao examinar os autos, verifico a presença de
prova da materialidade
do crime, demonstrada pelo Laudo Cadavérico, documento que consta das fls. 48/49.

Os
indícios de autoria
estão evidenciados pelos depoimentos das testemunhas ouvidas perante a fase policial, inexistindo tais indícios na fase judicial.

O recorrente, ao ser ouvido em juízo, utilizou de seu direito constitucional ao silêncio.

Ao ser ouvido
em juízo
, o
policial civil Sérgio Lima Brazil
informou que ao iniciar as investigações, obteve informações da dinâmica do crime junto a moradores do local, incluindo a emboscada armada contra a vítima Marcos Vinícius, sobre quem pesava a suspeita de estar traindo a facção. Afirma que escutou de populares que Leonel teria sido um dos atiradores, (sem mencionar outros) e que o grupo criminoso executa as ações por ordem de Fernando, chefe do tráfico da região.

Ao ser ouvido
em juízo
, o
policial civil

Maurício de Souza
afirmou que WILLIAM "GU" e FERNANDO "SABUGUINHA" eram os líderes do tráfico na região, e também afirmou que em seu relatório não chegou a uma conclusão sobre os autores do homicídio da vítima Marcos Vinícius.

A testemunha
Lucas Eduardo Grigio da Silva
, jovem de apenas 19 (dezenove) anos, afirmou
na fase policial
que ouviu do próprio denunciado Giovani, e do acusado Leonel, que eles teriam assassinado a vítima, e para isso contaram com o apoio do recorrente Felipe, e também dos denunciados Rodrigo e Fernando. Quando ouvido
em juízo,
retratou-se de sua versão, afirmando que os policiais teriam colocado um documento com o depoimento pronto para que ele assinasse.

Idêntica situação ocorreu com as testemunhas
Daniel Junior Ayres, Elton John e Willian Azevedo Vitor,
sendo que as três testemunhas mencionaram que ouviram dizer que o recorrente Felipe teria sido um dos executores.

Muito possivelmente as vítimas, jovens e moradores da comunidade, possam ter alterado seus depoimentos temendo represálias, e tal situação foi registrada na decisão recorrida:

“Nessa perspectiva, pode-se notar nos depoimentos de Lucas Eduardo e Daniel possível busca por tentar inocentar os acusados mencionados na fase inquisitorial, diante da
alteração injustificada das versões
.

Inclusive,
Daniel Aires, valendo-se do fato de LEONEL ter vindo a óbito, atribuiu exclusivamente a ele a autoria do homicídio de Marcos Vinicíus
. Não se pode deixar de enfatizar o fato de a testemunha sigilosa ter tido, comprovadamente, comunicação com o acusado GIOVANI "PK" no dia da audiência e também ter relatado que somente LEONEL participou do homicídio.

Nesse diapasão,
William Azevedo Vitor ratifica o supracitado entendimento do TJES diante das alegadas ameaças sofridas pelos traficantes da região
, o que caracteriza uma
tentativa de omissão das informações conhecidas, dado o temor vivido
.

(...).

Conforme citado alhures,
dois dos depoimentos prestados na delegacia (Lucas Eduardo e Daniel) foram retratados em juízo sem motivação justificável, nem tampouco foram apresentadas razões para os esquecimentos seletivos - exatamente das partes que podem redundar em responsabilização criminal
. Acrescenta-se o fato de que Lucas Eduardo, Elton John e Daniel narraram o episódio em que a vítima foi atraída para o crime da mesma forma, tendo a posterior alteração das versões evidenciado inquestionável esforço de tentar dificultar a produção de provas e/ou de inocentar os acusados.”.

No entanto, em que pese a plausível possibilidade de alteração das versões por ameaça de alguns dos elementos envolvidos neste ou nos diversos crimes cometidos pelos membros da associação criminosa, não se verifica nenhuma menção ao recorrente Felipe, nem mesmo nos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo.

Além disso, deve ser destacado que os policiais, Sérgio Lima Brazil e Mauricio de Souza, também apresentaram testemunhos indiretos, “por ouvir dizer”.

Em acréscimo, ressalto que foi juntado a este processo prova emprestada derivada da investigação denominada “Operação Concórdia” (fls. 245/308), da qual se evidencia o funcionamento da organização criminosa da qual os denunciados (incluindo o recorrente) fazem parte.

Na referida operação foi feita extração de dados do aparelho de telefone celular do denunciado GIOVANI, de onde se infere que fazem parte da referida associação criminosa o ora recorrente FELIPE RAMPINELLI CAMPOS ("RET 2"), e também FERNANDO DOS SANTOS BAZILEU "SABUGUINHA" (PRIMO), MATHEUS MORAES BORGES ("MB"), RICHARD CLEVERSON DE OLIVEIRA ("MENOR R") e GIOVANI PASSOS GOMES (PK).

No contexto da citada operação, consoante a declaração de fls. 244, "
não há informações sobre o homicídio em apuraçã
o, porém demonstra o narcotráfico e a ligação entre GIOVANI "PK", FERNANDO "SB", FELIPE "RET", dentre outros criminosos no Bairro Divino Espírito Santo
".

Ressalto, também, que dos cinco denunciados, dois foram impronunciados por ausência de indícios de autoria, o que também reflete que a investigação policial e a instrução judicial não foram eficientes em produzir indícios suficientes de autoria.

Dessa forma, a instrução do presente processo se encontra carente densificação probatória que autorize o pronunciamento do recorrente, já que não foi produzida em juízo prova além da dúvida razoável que autorize a admissibilidade da acusação, considerando o “
standard
” escalonado da prova na sequência das fases judiciais, devendo ser aplicada a regra de julgamento do “
in dubio pro reo
”, com a devida observância da aplicação do art. 155 do CPP.

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Nesse sentido, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (HC 180.144/GO, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 22/10/2020), firmou a orientação no sentido de que ‘
é ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia
’"
(STJ - HC 589.270/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021).

Este e. Tribunal também possui diversas decisões neste sentido:

“A jurisprudência do STJ e STF não admite pronúncia baseada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial e em testemunhos indiretos ("hearsay testimony"), por não apresentarem densidade probatória suficiente para justificar a submissão do réu ao Tribunal do Júri. 4. Os elementos colhidos durante a instrução processual não demonstram, nem ao menos por indícios, a participação do recorrente nos crimes imputados, sendo insuficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação” (TJES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0011536-51.2015.8.08.0012; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 07/Feb/2025).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO VERIFICADA – MÉRITO - IMPRONÚNCIA – CABIMENTO – PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL E NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Preliminar de nulidade da citação do réu por edital arguida pela defesa: 1. Na hipótese, não há que se falar em nulidade da citação do réu por edital, vez que restou infrutífera a intimação pessoal no endereço por ele fornecido, vez que, ali foi informado que o mesmo estaria em local incerto e não sabido. 2. Preliminar rejeitada. Mérito: 1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. 2. Conforme recente orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
é ilegal a sentença de pronúncia baseada, exclusivamente, em informações coletadas na fase extrajudicial. 3. Na hipótese, não se confirmando os indícios de autoria na fase da instrução, a impronúncia do recorrente é medida que se impõ
e. 4. Recurso conhecido e provido para impronunciar o réu. (TJES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000034-47.2001.8.08.0064; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 07/Dec/2023).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESTEMUNHA HEARSAY. RECURSO PROVIDO
. 1. É vedado a fundamentação exclusiva em provas produzidas no inquérito policial. Inteligência do art. 155, do Código de Processo Penal. 2.
“É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal
, e indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. (HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.) 3. Recurso provido para impronunciar o réu quanto ao crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, sem prejuízo de instauração de nova ação penal na ocorrência de prova nova, na forma do art. 414, do Código de Processo Penal. (TJES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0017363-96.2000.8.08.0035; REL. DES. HELIMAR PINTO; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 01/Nov/2023).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL OU INDIRETA (“OUVIR DIZER”). NECESSIDADE DE IMPRONÚNCIA. CONHECER E DAR PROVIMENTO
. 1. Após detida análise dos autos, as provas inquisitoriais e judiciais não são suficientes à pronúncia do recorrente. 2. A jurisprudência das Cortes Superiores é firme no sentido de que
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.
3. Não é cabível a pronúncia fundada, tão somente, em depoimentos de "ouvir dizer", sem que haja indicação dos informantes e de outros elementos que corroborem tal versão. 4. Merece acolhida os argumentos da defesa no sentido de que a pronúncia baseou-se exclusivamente em prova inquisitorial e testemunhos indiretos (“ouvir dizer”), amoldando-se a situação dos fatos à hipótese do art. 414 do Código de Processo Penal, pois “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000398-28.2019.8.08.0051; REL. DES. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 21/Jul/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito para
DESPRONUNCIAR
o recorrente
FELIPE RAMPINELLI CAMPOS,
na forma do art. 414 do CPP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, relembrando a matéria trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Felipe Rampinelli Campos, contra r. sentença que o pronunciou como incurso no tipo penal do art. 121, §2º, I, III e IV do CP.

A defesa pugna pela impronúncia do recorrente, por ausência de provas.

A Eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima deu provimento ao recurso defensivo para impronunciar Felipe Rampinelli Campos, sob o argumento de que inexistem indícios de que o mesmo tenha concorrido, de alguma forma, para o homicídio qualificado em face de Marcos Vinicius Aguilar de Sales.

Após atenta análise dos autos, peço vênia à Eminente Desembargadora Relatora para divergir do entendimento exarado.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora, nesta primeira fase, o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime, por meio do laudo de exame cadavérico de fls. 45/52.

Com base nos elementos probatórios constantes nos autos, é possível salientar indícios da autoria delitiva de Felipe Rampinelli Campos, também conhecido como "Felipe Hatch", a partir da coerência e convergência de diversos depoimentos prestados, ainda que parte deles tenha sido posteriormente relativizada em juízo.

Inicialmente, destaca-se o depoimento de Lucas Eduardo, que, em sede policial, relatou de forma detalhada a confissão feita por Giovani "PK", na qual este apontou Felipe Hatch como um dos executores do homicídio de Marcos Vinícius.

Segundo Lucas, PK revelou que a morte da vítima foi autorizada por Fernando "Sabuguinha", sendo que Rodrigo "Bodigão" teria atraído a vítima sob o pretexto de fumar maconha, momento em que Felipe Hatch, juntamente com Leonel e o próprio PK, já o aguardavam para consumar a emboscada.

O depoimento de Elton John (Cocão) corrobora as informações prestadas por Lucas Eduardo na fase inquisitorial.

Elton John afirmou que ouviu dizer que os autores do crime foram os mesmos mencionados por Lucas: Rodrigo "Bodigão", responsável por atrair a vítima, Leonel e Felipe Hatch, que aguardavam no local para executar o homicídio. A coincidência na narrativa entre ambos os depoentes reforça os indícios de autoria de Felipe.

Ainda nesse sentido, o relato de Daniel Júnior Aires, embora posteriormente relativizado em juízo, sob alegação de coação, também apontou Felipe Hatch como um dos executores.

Em sua declaração colhida na fase policial, Daniel Júnior Aires afirmou que Felipe Hatch, Leonel e PK cercaram a vítima no momento em que esta tentou fugir da emboscada montada. O depoimento é compatível com os demais já citados e fortalece a linha investigativa que identifica Felipe como partícipe direto na execução do crime.

Assim, a convergência das narrativas colhidas em momentos distintos, por pessoas diferentes e sem aparente vínculo entre si, empresta credibilidade ao conteúdo probatório da fase inquisitorial.

Por fim, as informações colhidas pelo PC Sérgio Lima apontam Felipe Hatch como um dos envolvidos diretamente na execução da vítima, sendo identificado como um dos que aguardavam Marcos Vinícius no local da emboscada, conforme relatos de moradores e testemunhas ouvidas no curso da investigação.

Diante de todas as considerações acima expostas, peço vênia à Eminente Relatora, para apresentar voto divergente por entender não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente FELIPE RAMPINELLI CAMPOS ao Tribunal do Júri.

É como voto.